Tribunal: TJSP
Processo: 0013181-53.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESRESPEITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado pela prova dos autos, produzida em regular procedimento administrativo, o desrespeito a agentes estatais, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. o 39, II, ambos da LEP, não havendo que se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESRESPEITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado pela prova dos autos, produzida em regular procedimento administrativo, o desrespeito a agentes estatais, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. o 39, II, ambos da LEP, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta para falta de natureza média. Conduta que se subsome ao aludido tipo disciplinar. Falta grave mantida. EFEITOS DA FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. A prática de falta disciplinar de natureza grave implica a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime (LEP, art. 112, § 6o) e a perda dos dias remidos ou a remir anteriores à falta (LEP, art. 127). No caso dos autos, a perda dos dias remidos no percentual de 1/6 mostrou-se proporcional e adequada, vez que, embora indique inadequação de comportamento, não foi de reprovabilidade relevante em relação às de mesma natureza. Agravo defensivo não provido.